Tribunal: TJSP
Processo: 1009424-69.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
embargos à execução. instrumento particular de venda e compra e hipoteca.

Preliminar

Cerceamento de defesa. não caracterização.
Desnecessária a oitiva de testemunhas e do embargado, uma vez que as provas carreadas nos autos da ação de adjudicação são suficientes para o deslinde de ambas as ações (adjudicação, execução e embargos à execução).

demais alegações

prazo estabelecido

Ementa:

embargos à execução. instrumento particular de venda e compra e hipoteca.

Preliminar

Cerceamento de defesa. não caracterização.
Desnecessária a oitiva de testemunhas e do embargado, uma vez que as provas carreadas nos autos da ação de adjudicação são suficientes para o deslinde de ambas as ações (adjudicação, execução e embargos à execução).

demais alegações

prazo estabelecido no Instrumento Particular de Venda e compra para pagamento do valor acordado. embargante que efetuou depósito judicial e propôs ação contra o embargado dentro do prazo de pagamento. ação julgada improcedente. Depósito judicial que não pode ser reconhecido como pagamento espontâneo. Embargante que deu causa ao não cumprimento da obrigação e que não efetuou o pagamento como pactuado. mora caracterizada.
O embargado propôs ação de execução contra a embargante, visando cobrar a última parcela do contrato pactuado e a multa pelo descumprimento da obrigação. A embargante sustenta que efetuou o pagamento da última parcela no prazo acordado, mas o fez de forma judicial e que tal depósito a isenta da penalidade constante no contrato. Ocorre que restou comprovado nos autos da ação de adjudicação e até mesmo nesses embargos à execução, que quem deu causa ao atraso na assinatura das escrituras foi a própria embargante, uma porque pediu várias vezes para o embargado alterar a data de assinatura, duas porque atribuiu valor ao bem dado em garantia, muito abaixo do que realmente vale, três porque a própria advogada da embargante encaminhou e-mail para o cartório requerendo alterações na minuta no dia que tinha sido agendado para assinatura (fls. 126), sem comprovar que já havia comunicado as alterações ao embargado. Assim, uma vez comprovado nos autos que foi a embargante que deu causa ao atraso na assinatura das escrituras, o depósito judicial por ela feito não pode ser considerado pagamento espontâneo e dentro do prazo pactuado no contrato de venda e compra, mesmo que tenha sido transferido para os autos da execução.

Apelação não provida.